Tribunal: STF
Processo: ADI 135
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-21
Data de publicação: 1996-11-21

Ementa:
EMENTA: - Criação, pela Constituição do Estado da
Paraíba (art. 147, e seus parágrafos), de Conselho Estadual de
Justiça, composto por dois desembargadores, um representante da
Assembléia Legislativa, o Procurador-Geral da Justiça, o Procurador-
Geral do Estado e o Presidente da Seccional da OAB, como órgão da
atividade administrativa e do desempenho dos deveres funcionais do
Poder Judiciário.
        Inconstitucionalidade dos dispositivos, declarada
perante o princípio da separação dos Poderes - art. 2º da
Constituição Federal - de que são corolários o auto-governo dos
Tribunais e a sua autonomia administrativa, financeira e
orçamentária (artigos 96, 99, e parágrafos e 168 da Carta da
República).
        Ação direta julgada procedente.